Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026649-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 45.544.973/0001-20 (AGRAVADO), CELSO BERTI - CPF: 630.880.881-49 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por WR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., para afastar a suspensão do credenciamento da empresa para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, imposta em razão de dívida tributária representada por CDA emitida posteriormente ao ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do credenciamento da empresa para emissão de notas fiscais eletrônicas, em decorrência de débito tributário, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, justificando a manutenção da decisão liminar concedida no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O condicionamento da emissão de documentos fiscais eletrônicos ao pagamento de tributos configura meio indireto de coação ao adimplemento, o que caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4. A Administração Pública possui meios próprios e adequados para cobrança do crédito tributário, nos termos da Lei no 6.830/1980, não podendo impor restrições desproporcionais que inviabilizem o exercício regular da atividade econômica do contribuinte.

5. A suspensão do credenciamento da empresa para emissão de NF-e, sem o devido processo legal e com base em débito posteriormente constituído, viola o direito líquido e certo à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, garantidos pelos arts. 5o, XIII, e 170, caput, da CF/1988.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece como ilegal o condicionamento da emissão de NF-e ao pagamento de tributo, por configurar obstáculo desarrazoado à atividade empresarial e meio coercitivo ilegítimo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "É inconstitucional a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como meio coercitivo para pagamento de débitos tributários, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII, e 170, caput e parágrafo único; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 547; TJMT, N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.09.2020; TJMT, N.U 1021793-63.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.10.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Adair Julieta Da Silva
, no Mandado de Segurança n.o 1056793-59.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
,
MT, que deferiu o pedido liminar,
nos seguintes termos (ID. 201349905 – autos n.o
1056793-59.2025.8.11.0041
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WR Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. contra ato atribuído ao Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sob a alegação de ilegal suspensão do credenciamento da impetrante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. A medida administrativa teria sido adotada como sanção decorrente da existência de débito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 2025476115, emitida em 16/06/2025.

A impetrante relata que sua principal atividade econômica é a serraria com desdobramento de madeira em bruto, razão pela qual depende essencialmente da emissão de documentos fiscais eletrônicos para operar legalmente. Todavia, a penalidade foi aplicada em 08/05/2025, ou seja, anteriormente à constituição formal do crédito tributário, o que, segundo alega, compromete a legalidade do ato por ausência de pressupostos jurídicos válidos.

Sustenta, ainda, que a imposição da referida sanção administrativa viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que não foi instaurado processo administrativo regular que garantisse à empresa o exercício de defesa prévia. Alega que, mesmo após o surgimento do crédito, foi-lhe ofertada proposta de parcelamento condicionada à renúncia a qualquer forma de defesa, inclusive judicial, o que reputa como prática abusiva e inconstitucional.

Afirma que a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e representa uma verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar meio indireto de coação ao pagamento de tributo, afrontando entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que tal medida compromete a continuidade da atividade econômica, inviabilizando suas operações comerciais, o que acarreta prejuízos severos e ameaça à própria sobrevivência da empresa.

Diante disso, requer, em sede liminar, a imediata suspensão da penalidade imposta, com a reabilitação do credenciamento para emissão de NF-e, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança para afastar, em caráter permanente, a imposição de medidas administrativas restritivas baseadas em dívida tributária, sob a justificativa de inadimplemento, sem o devido processo legal.

Anexou documentos.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento. Decido.

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "
possível direito do Impetrante
", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Na hipótese
sub judice
, verifica-se, em análise de cognição sumária, que a pretensão da Impetrante procede.

O exercício regular da atividade econômica, especificamente, encontra respaldo nos artigos 5o, XIII, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição da República de 1988:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Significa dizer que é direito de todos exercerem, livremente, qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como atividade econômica, dependendo esta de autorização de órgãos públicos somente nos casos previstos em lei.

Assim, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, sem a emissão de notas fiscais, a Parte Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão da liminar.

Nessa senda, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu, como ilícitas, atitudes do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo. É o que vislumbro do Enunciado da Súmula no 547:

“Súmula no. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Ademais, sem a expedição dos documentos fiscais, a Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial de mercancia. Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMO FORMA DE EXIGIR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA
. SÚMULAS NoS 70, 323 E 547 DO STF. PRESERVAÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-BA - MS: 00087268920168050000, Relator: GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 09/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.
2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).

Portanto, “
in casu”,
entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente “
mandamus”
.

Isto posto, e consoante fundamentação supra
DEFIRO A LIMINAR

para determinar ao Impetrado que se abstenha de negar a emissão da Nota Fiscal, ate ulterior deliberação.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009).

Após, colha-se parecer ministerial, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”
.

A parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não demonstrada a probabilidade do direito.

Na oportunidade, narra que:
“(...)diferentemente do que argumenta a impetrante, a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias. Ela apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS, nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte”
.

Ressalta
“A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e não inviabiliza as operações da empresa. A empresa descredenciada pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

(...)

Veja, portanto, que a medida em exame não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos. Em verdade, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.
;

(...)
”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 306388889).

A parte agravada pugnou, nas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID. 309806871).

O órgão ministerial, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 313048358).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu parcialmente o pedido liminar para possibilitar à empresa impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, visto que pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

No caso, verifica-se que o cadastramento para emissão de documentos fiscais da empresa impetrante, ora agravada, foi suspenso, já que, “
é prática corriqueira do contribuinte declarar os débitos espontaneamente no Conta Corrente Fiscal da SEFAZ, não quitar e deixar serem enviados para a PGE para inscrição em dívida ativa
”
(ID. 305653380).

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, mostra-se desarrazoado o ato de condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos tributários, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

Além disso, a inadimplência do contribuinte não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de NFS-e, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Logo, como dantes mencionado, obstar a parte agravada de emitir nota fiscal eletrônica configuraria
periculum in mora
inverso, na medida em que restringe a sua atividade econômica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e) AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários.

(N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(N.U 1021793-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

Vale ressaltar, por oportuno, que é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias,
desde que tal regime não configure obstáculo desnecessário à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte a adimplir o débito e inviabilizar o funcionamento econômico da empresa contribuinte.

Assim, a princípio, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, eis que encontra-se em consonância aos precedentes desta Corte, bem como ante aos fortes indícios de violação ao direito líquido e certo da parte agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025